Tribunal: CARF
Processo: 13888.904839/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.904839/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.318 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
CAPIVARI AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1999
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
O reconhecimento do direito creditório condiciona-se à demonstração da
liquidez e certeza do crédito. Confirmando-se as estimativas que compuseram
o saldo negativo, tem-se por reconhecer o crédito até o limite disponível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer um crédito adicional de R$7.880,91, relativo ao saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 1999, e homologar as compensações realizadas até o limite
do valor reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 06-63.465, da
1a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.904839/2011-93
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.318 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.904839/2011-93

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se da Declaração de Compensação no 33405.62009.101106.1.7.03-8821
apresentada por CAPIVARI AUTOMOVEIS LTDA, com o propósito de liquidar
débitos de IRPJ apurados nos meses de janeiro a abril e junho do ano-calendário de
2000, valendo-se para tanto de direito creditório oriundo de saldo negativo de CSLL
apurado no ano-calendário de 1999, no valor de R$ 16.175,85.
2. A DRF/Piracicaba-SP homologou parcialmente as compensações pleiteadas, porque
não logrou confirmar todas as parcelas de composição do crédito apresentadas e, além
disso, entre as aquelas reconhecidas, uma parte já havia sido aproveitada em outras
compensações, restando tão-somente o saldo de R$ 628,43 de Direito Creditório apto a
liquidar débitos, como se depreende da cópia do Despacho Decisório às fls. 15-19
reproduzido, no que interessa, abaixo.

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.318 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.904839/2011-93

Ciência
3. Devidamente cientificada em 20/07/2011, cf. documento às fl. 20, a contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 18/08/2011, às fls. 2-7, subscrita por
representantes com poderes conferidos por procuração e documentos pessoais e
societários às fls. 8-13. Acompanham a peça, os documentos comprobatórios juntados
às fls. 14.
Manifestação de Inconformidade
4. A manifestante alega, em caráter preliminar, a decadência do direito da Fazenda
Pública de constituir o crédito tributário no caso em tela, porque a CSLL é um tributo
sujeito ao lançamento por homologação, apurado em bases mensais, cujo prazo fatal
para o lançamento se opera cinco anos depois da ocorrência de cada fato gerador. Sobre
o tema, traz ao conhecimento notável doutrina e respeitável jurisprudência.
5. Argumenta que a homologação dos tributos declarados e pagos nessa espécie de
lançamento não deixa de ser um ato de Fiscalização, em que o Estado verifica a
correção do procedimento executado pelos contribuintes, manifestando-se expressa ou
tacitamente sobre ele. Sujeita-se, assim, ao prazo quinquenal estatuído no art. 150, §4°,
do CTN 6. Nos caso em tela, continua, o período de apuração do direito creditório é o
ano-calendário de 1999, sem que tenha havido "qualquer incidente durante todo o
período de mais de dez anos, iniciando-se a contagem na data do pagamento", sem que
a Fazenda tenha atuado até efetuar o lançamento em tela, no ano-calendário de 2011,
passados mais de 10 dos eventos e em desrespeito às regras decadenciais do CTN,
7. Quanto ao mérito, argumenta que os "valores lançados" são objeto do PAF no
13.838.000156/1999-11 que trata de tributos inconstitucionais. Afirma a contribuinte:
Na época, ao iniciar as compensações dos valores a fim de reaver os valores pagos
a maior em razão de lei inconstitucional, haviam estas parcelas de saldo negativo
de CSLL que, no entanto, foram utilizadas para pagamento com os valores fundados
no levantamento do crédito de Finsocial e ILL.
Nesse caso, pela sistemática imposta, parte do crédito levantado de Finsocial e ILL
foram utilizados para compensar os valores de saldo negativo de CSLL à época.
Assim, sem antes proceder à compensação das parcelas vencidas de CSLL perante a
Administração, poderia proceder à compensação das parcelas de tributos vincendas
de outros tributos.
8. Argumenta, em seguida, que a cobrança dos débitos confessados "seria novamente
um disparate", porque essas compensações já haviam sido indeferidas anteriormente,
ocasionando o seu lançamento e o encaminhamento dos débitos para inscrição em
dívida ativa. Haveria, portanto, uma duplicidade de exigência fiscal manifestamente
ilegal.
9. Pleiteia o acolhimento da manifestação de inconformidade, a revisãao do Despacho
Decisório e a homologação das compensações apresentadas.
10. É o que importa relatar.”

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“Preliminar de decadência
13. Sobre a alegação de que a Administração Tributária estaria impedida de verificar, no
ano-calendário de 2011, saldo negativo apurado em 1999 em razão do prazo
decadencial de cinco anos previsto no artigo 150, § 4o, do CTN, cumpre destacar que
aquele limite se refere ao poder-dever de constituir o crédito tributário. Dele não se
pode inferir, contudo, que também estariam tacitamente homologados quaisquer outros
fatos jurídicos tributários que pudessem repercutir em períodos de apuração futuros.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.318 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.904839/2011-93

14. A análise da regularidade da determinação do saldo negativo do IRPJ e da CSLL
não pode implicar lançamento de ofício de diferenças porventura apuradas após o
transcurso do prazo decadencial, mas tal fato não significa automática homologação do
saldo negativo demonstrado na DIPJ correspondente, com consequente restituição ou
compensação sem aferição da certeza e liquidez dos indébitos tributários que lhe
fundamentam.
15. No contexto do procedimento de homologação da compensação, no qual deve ser
atestada a existência e a suficiência do direito creditório invocado para a extinção dos
débitos compensados, a única limitação imposta à atuação da Autoridade Fiscal diz
respeito ao prazo de cinco anos, contado da data de entrega da declaração de
compensação, para homologação das compensações declaradas pelo sujeito passivo,
depois do qual os débitos compensados são extintos, independentemente da existência
do crédito indicado, cf. dispõe o art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996.
16. Cabe ao órgão competente da RFB, in casu a DRF/Piracicaba-SP, o pronunciamento
acerca da certeza e liquidez do crédito invocado em favor do sujeito passivo para
extinção dos débitos fiscais a ele vinculados por meio das declarações de compensação.
Não se pode admitir que a determinação da certeza e liquidez dos indébitos tributários,
relativos aos saldos negativos de IRPJ e de CSLL, possa ser aferida sem uma
verificação de valores que compõem esses saldos negativos e decorrem de fatos
ocorridos em períodos de apuração anteriores.
17. Consequentemente, ainda que a retificação da base de cálculo do tributo somente
seja cabível mediante lançamento de ofício, a verificação também deve ser efetuada no
âmbito da análise de declarações de compensação vinculadas ao saldo negativo de IRPJ
e de CSLL, para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito invocado pelo
sujeito passivo para extinção de outros débitos fiscais.
18. Ademais, no exercício do poder-dever de verificação da regularidade do
cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes também se insere a
verificação das compensações por eles efetuadas, sem qualquer prévio procedimento de
ofício relacionado ao reconhecimento de eventual indébito tributário assim utilizado,
haja vista tratar-se de extinção do crédito tributário sob condição resolutória de sua
posterior homologação.
19. Acrescente-se que homologação tácita prevista no art. 150, § 4o, do CTN incide
apenas sobre o pagamento do crédito tributário efetuado pelo sujeito passivo e
vinculado a uma base de cálculo positiva sujeita à tributação (lucro real ou base de
cálculo positiva de CSLL). Não há previsão legal para que a homologação tácita se
aplique à apuração de saldos negativos do IRPJ ou da CSLL.
20. Nesse contexto, na aferição da liquidez e certeza do indébito alegado junto à
Fazenda Pública, utilizado nas compensações então submetidas à apreciação da
Administração Tributária, deve a Autoridade Administrativa retroagir sua análise a fatos
que tenham ocorrido em períodos de apuração anteriores, ainda que já atingidos pela
decadência do direito de constituir crédito tributário, quando daquelas apurações
decorrerem parcelas de composição do crédito que venham integrar o saldo negativo do
período apontado na declaração de compensação.
21. Atente-se que a aferição da certeza e liquidez do crédito alegado pelos contribuintes
junto à Fazenda Pública é atribuída à Autoridade Administrativa pelo art. 170 do CTN,
não havendo que se impor qualquer restrição à verificação de consistência nas
informações prestadas que respaldam o alegado indébito, requisitos imprescindíveis a
sua existência e inerentes à utilização para extinção de créditos tributários.
22. Assim, no momento em que for apresentada a declaração de compensação,
vinculada a saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, o sujeito passivo vê-se obrigado a
trazer ao conhecimento da Autoridade Fiscal instrumentos hábeis a comprovar a
regularidade do direito invocado. É somente por ocasião do exercício dessa faculdade,
pelos contribuintes, que se instaura, para o Fisco, o poder-dever de exigir a
comprovação da regularidade de seu exercício.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.318 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.904839/2011-93

23. Sobre o assunto, a Solução de Consulta Interna no 16 – Cosit, de 18 de julho de
2012, esclarece que a homologação tácita limita-se às compensações, e não ao crédito
em si:
25. Não se pode concluir que a autoridade fiscal deva aprovar o saldo negativo de
IRPJ demonstrado na DIPJ correspondente, e decidir pela homologação da
compensação, sem a verificação prévia da liquidez e certeza do indébito tributário
que lhe dá suporte. A norma específica que versa sobre Dcomp não deixa dúvidas
quanto à limitação da homologação tácita somente às compensações, e não ao
crédito em si.
26. Assim, é dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp
para fins de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão
do crédito apurado pelo sujeito passivo. No caso sub examine, o crédito provém de
saldo negativo de IRPJ resultante de pagamento a maior de estimativas quitadas em
períodos anteriores, mediante compensações tacitamente homologadas, que está
sendo utilizado em compensação no período atual. Para tanto, não há como se
furtar do levantamento do valor do imposto devido ao final do ano em que foram
quitadas as estimativas, conforme a sistemática brevemente relatada nos itens 10 a
13, mesmo que não seja mais possível o lançamento de eventual diferença apurada
nessa verificação.
24. No caso em tela, a DCOMP no 33405.62009.101106.1.7.03-8821, foi apresentada
em 10/11/2006, enquanto a ciência do Despacho Decisório ocorreu em 20/07/2011,
antes do prazo limite para a homologação tácita da compensação, que, como visto, é
distinto do prazo para a constituição de créditos tributários.
Mérito
25. A contribuinte, com efeito, declarou haver apurado saldo negativo de CSLL no
montante de R$ 16.175,85, conforme cópia da ficha 30 da DIPJ do ano-calendário de
1999, reproduzida abaixo.

26. O resultado acima, teria sido alcançado por meio dois pagamentos confirmados pela
Fiscalização e outras duas estimativas compensadas por saldos negativos de períodos
anteriores, cf. está sintetizado na tabela abaixo.

27. Os registros nos Sistemas da RFB sobre as parcelas de composição do crédito
confirmadas pela Autoridade Fiscal a quo, no montante de R$ 8.294,94 (R$ 5.500,41 +
R$ 2.794,53), encontram-se discriminadas nas cópias de telas reproduzidas abaixo.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.318 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.904839/2011-93

28. Observa-se que tais parcelas foram efetivamente alocadas para liquidar as
estimativas da CSLL de mesmo valor declaradas nos meses de setembro e outubro de
1999.
29. De outra parte, a liquidação de estimativas dos meses de julho e de agosto do ano-
calendário de 1999 não puderam ser confirmadas com saldos negativos de períodos
anteriores por ausência de comprovação dos valores originários empregados para tais
liquidações; situação que não se modificou com a apresentação da manifestação de
inconformidade, haja vista que essa não trouxe novos elementos probatórios ao
conhecimento deste Órgão Julgador.
30. Restaram assim confirmadas parcelas de composição do crédito no montante de R$
8.294,94. Tal quantia, contudo, já haviam sido alocados para liquidação das seguintes
estimativas no ano-calendário de 2000.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.318 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.904839/2011-93

31. Restaram, portanto, disponíveis tão-somente os R$ 628,43 antes confirmados pela
Fiscalização e empregados para homologar partes dos débitos apresentados nas
DCOMP tratadas neste PAF.
Conclusão
32. Em face do exposto, voto por não acolher a manifestação de inconformidade e por
manter integramente a decisão proferida pela Autoridade Fiscal a quo.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 28/04/2019 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 48), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-Fls. 51
a 57), em 07/05/2019.
Em sede de recurso, a contribuinte:
i.
Preliminarmente, alega a decadência dos débitos compensados na
PER/DCOMP, vez que a declaração de compensação teria sido transmitida
em 10.11.2006, e os débitos declarados eram de estimativas de IRPJ de
jan/2000, fev/2000 e mar/2000;
ii.
No mérito, argumenta que os débitos cobrados já foram objeto de cobrança
via execução fiscal e que, portanto, estariam sendo cobrados em
duplicidade;
iii.
Que “em notificação enviada ao contribuinte em 12 de abril de 2004 (doc.
01), a própria Receita Federal envia ao contribuinte a informação de que
em razão da não aceitação dos valores compensados, os valores constantes
do processo administrativo no 13.838000156/99-11 seriam enviados ao
processo em epígrafe, qual seja o de no 12.838.000056/2002-33, este que
futuramente
tornar-se-ia
a
Execução
Fiscal
de
no
000027.33.2005.8.26.0125 (doc. 02 – folhas principais sobre os valores
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.318 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.904839/2011-93

em questão) e com os Embargos à EF 0009476-71.2006.8.260125,
agregados ao teor da sentença, a qual requer a juntada (doc. 03);
iv.
Que “constata-se claramente a repetição de tais valores indicados no
documento decisório Dcomp da DRJ/CAR (doc.04) ao indicar o processo
administrativo que em 2004 já havia sido encaminha [sic] para a cobrança,
evidenciando a duplicidade dos valores, tornando a presente discussão dos
autos absolutamente despicienda”;
v.
Que “pela extensão dos autos da execução e dos respectivos Embargos à
Execução Fiscal, requer a juntadas das peças principais, do Acórdão TRF3
(doc. 05) e posteriormente esses autos somente transitaram em julgado em
decisão do STF (doc.06), favorável ao contribuinte e que se encontra
atualmente em fase de cumprimento de sentença com execução de
honorários”;
vi.
Que “os valores constantes na decisão da DRJ/CAT, expressamente traz
em destaque os mesmo valores contidos na relação das Certidões de
Dívida Ativa que já foram discutidos na seara judicial, inclusive com
trânsito em julgado favorável ao contribuinte”;
vii.
Que “trata-se de cobrança indevida, não podendo prosperar, uma vez que
já foram objeto de inclusão em execução fiscal, tornando a presente
cobrança ilegal”;
viii.
E ao final requer que “seja dado provimento total ao presente Recurso
Voluntário para o fim de acolhidas as razões de fato e de direito, decretar a
nulidade absoluta da manutenção dos valores, julgar pela improcedência
da exigência fiscal em tela, determinando seu cancelamento relativo ao
valores ora expostos, seja pelo período decaído ou pela duplicidade dos
valores administrativo ainda constarem no sistema da Receita Federal do
Brasil”.

É o relatório.

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.318 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.904839/2011-93

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Prejudicial de Mérito - Da Arguição de Decadência
Constata-se no Recurso Voluntário que a interessada novamente apresenta um
argumento de Decadência, entretanto, agora sob um novo prisma.
Isto porque, na Manifestação de Inconformidade a recorrente havia arguido a
Decadência no sentido de que o fisco não poderia “constituir” um crédito tributário em 2011
referente a um fato gerador de 1999. Entretanto, como se trata de declaração de compensação, a
situação é diversa da posta pela contribuinte, o que já fora devidamente rechaçada pela DRJ.
De outro modo, a contribuinte alega em sede recursal que realizou a transmissão
da DCOMP em 10/11/2006, compensando débitos de janeiro a junho de 2000 que já estariam
decaídos.
Apesar de ter sido um novo argumento, entendo por conhecer e apreciar da
controvérsia, por se tratar de matéria de ordem pública.
Pois bem.
Analisando-se a DCOMP no 33405.62009.101106.1.7.03-8821, verifica-se que de
fato a mesma fora transmitida em 10/11/2006, o que poderia gerar uma discussão acerca da
decadência dos débitos nela declarados.
Contudo, observa-se que a referida declaração é retificadora da DCOMP no
01743.64945.300704.1.3.03-3441, em que a contribuinte já havia constituído os débitos
anteriormente. É o que se verifica:
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.318 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.904839/2011-93

Ressalta-se que, nos termos do §6o da Lei no 9.430/96, a “declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados”.
Desse modo, tendo a recorrente constituído os débitos anteriormente em DCOMP
original, não há que se falar em decadência.
Assim sendo, entendo que por rejeitar a arguição de Decadência.

Mérito
Verifica-se na peça recursal, que a recorrente argumenta que a cobrança do
presente processo é indevida, vez que já fora objeto de decisão judicial favorável, e que estariam
sendo cobrados em duplicidade.
Pois bem.
Ao analisar a documentação acostada pela contribuinte (e-Fls. 60 a 104), verifica-
se que os débitos que foram inscritos em dívida ativa, e objetos de execução fiscal, são relativos
às 02 estimativas compensadas que compuseram o saldo negativo da presente DCOMP.

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.318 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.904839/2011-93

Entretanto, o que está sendo exigido por meio do Despacho Decisório são créditos
tributários de IRPJ de jan/2000, fev/2000, mar/2000, abr/2000 e jun/2000. Assim sendo, não se
está realizando qualquer cobrança em duplicidade por meio deste processo.
Por outro lado, como a cobrança refere-se às parcelas que compuseram o crédito,
e que não foram confirmadas pela autoridade fiscal, tem-se que a decisão favorável obtida pela
contribuinte afeta o direito pleiteado.
Isto porque, em sede de Embargos à Execução, interposto contra a Execução
Fiscal que cobrou as estimativas compensadas, fora proferida sentença procedente pelo Juiz da 1a
Vara Judicial da Comarca de Capivari (SP), conforme dispositivo a seguir:

Ressalta-se que a referida decisão fora confirmada pelo TRF da 3a Região (e-Fls.
83 e 84). Ainda, o Supremo Tribunal Federal (e-Fls. 86 a 90) não conheceu do Recurso
Extraordinária interposto, tendo o processo transitado em julgado em 27/07/2018 (Certidão de
Trânsito à e-Fl. 91).
Assim sendo, conclui-se que as estimativas compensadas, no valor de R$
7.880,91, foram confirmadas, e são aptas a compor o saldo negativo pleiteado.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.318 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.904839/2011-93

Além do mais, ainda que não fossem confirmadas, entendo que poderiam compor
o saldo negativo, vez que as estimativas foram constituídas, e adimplidas mediante
compensação.
Assim, em razão da não homologação, elas foram objeto de cobrança em processo
próprio, não maculando o crédito relativo ao saldo negativo do presente processo. Frisa-se, que
tal entendimento é corroborado pelo Parecer Normativo COSIT/RFB No 02, de 03 de dezembro
de 2018.
Já no que se refere à outra parte do crédito, no valor de R$ 7.666,51, que fora
indeferido em razão da utilização em compensação anterior à DCOMP, realizada na própria
contabilidade, observa-se que a recorrente não impugnou em sede recursal, razão pela qual
entendo a matéria preclusa.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para reconhecer um crédito adicional de R$ 7.880,91, relativo ao
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 1999, e homologar as compensações realizadas até o
limite do valor reconhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital